Tribunal: STF
Processo: AI 590898
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DIRIMIU CONTROVÉRSIA SOBRE OS
   PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTE
   DIVERSA. 1. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO
   ART. 535 DO CPC. 2. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. Não há
   obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. O que
   afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade,
   a teor do art. 535 do CPC.
2. A via recursal adotada não se
   mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou
   regularmente.
Embargos rejeitados.